Tribunal: TCU
Processo: 017.470/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra despacho do relator que determinou a audiência de diversos responsáveis em razão de irregularidades em operações de financiamento à exportação de serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, nos quais se aprecia Embargos de Declaração interpostos por Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos contra Despacho do Relator constante da peça 252 dos presentes autos, datado de 1/11/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, com fundamento no art. 34, caput, e § 1o, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los parcialmente para, sem efeitos infringentes, integrar as razões de decidir do Despacho do Relator constante da peça 252 destes autos com os fundamentos expostos na Proposta de Deliberação condutora deste Acórdão; e 9.2. dar ciência deste arresto ao embargante.